Tribunal: STF
Processo: Pet 7491
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ACESSO PELA AUTORIDADE POLICIAL AOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA ODEBRECHT. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE LENIÊNCIA CELEBRADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.   COMPARTILHAMENTO QUE COLIDE COM AS CLÁUSULAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. OFENSA AO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA QUE SE APLICAM TAMBÉM AOS REFERIDOS AJUSTES. AUSÊNCIA DE SALVAGUARDAS QUANTO À QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS INFORMAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    I -O acesso pela autoridade policial às informações custodiadas pelo Ministério Público Federal em Curitiba, colide com as com as cláusulas do acordo de leniência celebrado com a empresa Odebrecht. 



    II -A utilização dos elementos probatórios produzidos pelo próprio colaborador, de modo distinto do estabelecido com o MPF - e homologado pelo Judiciário - configura prática abusiva, por violar o direito a não autoincriminação. 



    III - Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impostos ao Estado e aos seus órgãos de controle, abrangem também o quanto acordado nos acordos de leniência. 



    IV - O Ministério Público Federal, enquanto parte que integrou o ajuste, manifestou-se contrariamente ao compartilhamento dos dados com a polícia. 



    V- Ausência, no caso, de salvaguardas à cadeia de custódia das informações. 



    VI – Agravo regimental a que se dá provimento.